Tribunal: CARF
Processo: 11618.004932/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004932/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE.
Ainda que tenha havido alteração parcial do lançamento da obrigação
principal, a multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade deve ser mantida, uma vez que
basta uma ocorrência para a sua caracterização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004932/2007-74
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004932/2007-74

O lançamento em destaque refere-se ao Auto-de-Infração - AI, DEBCAD n.°
37.115.654-8, o qual decorreu do fato da empresa acima identificada ter deixado de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições sociais, contrariando desta forma o que dispõe
o art. 32, inciso n, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com art. 225, II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999. A penalidade aplicada assumiu o valor de R$ 11.951,21 (onze mil e
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração, fl. 14, em ação fiscal na empresa acima
identificada, a qual foi desencadeada especificamente para baixa da obra de construção
civil cadastrada sob o CEI n.° 50.001.29030/71, constatou-se, com base na análise dos
livros Diário n.° 21,22 e 23 e correspondentes Razão, que a mesma registrou todos os
fatos contábeis relacionados ja, obra em destaque em uma única conta - 1.1.4.01.0009 -
Obras em Andamento Residencial Paulo Borges.
Continuando, o auditor afirma que, agindo assim, o sujeito passivo deixou de registrar
em contas individualizadas os fatos geradores de contribuições previdenciárias, bem
como as contribuições de sua responsabilidade, as descontadas dos segurados e os totais
recolhidos.
Para comprovar a ocorrência da infração, foram juntados, por amostragem, páginas do
Livro Razão, Termos de Abertura e Encerramento dos referidos Livros Diário, além do
Balanço Patrimonial de 2003.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 15, apresenta a fundamentação legal e os
critérios utilizados para fixação da penalidade.
A IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento por via postal com aviso de recebimento - AR, fl. 32, o
sujeito passivo apresentou em 10/10/2007, impugnação, fl. 36/41, sob número de
protocolo na Previdência Social 35175.001331/2007-50, na qual alega em síntese que:
O Livro Razão que se encontra anexado apresenta as contas de forma individualizada,
de maneira clara e precisa, não havendo qualquer dúvida sobre os lançamentos;
O fisco agiu com excesso de formalismo, posto que as informações lançadas em livro
previsto na legislação prestam-se totalmente à análise da auditoria. O proceder fiscal
feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
O auditor sequer analisou o Livro Razão, como se pode ver das observações
consignadas no Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF;
Junta copia do Livro Razão Auxiliar que vem evidenciar que não houve falta de
individualização dos fatos contábeis, esse detalhamento não é exigido pela Lei n.°
8.212/1991, todavia, ajuntada dessa prova tem por desiderato obter a relevação da
penalidade, nos termos do § l.° do art. 291 doRPS;
Não podem ser exigidas contribuições relativas ao período anterior aos últimos cinco
anos, isso levando em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário n.° 556.664-1/RS), que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei n.° 8.212/1991.
Por fim, requer a declaração de improcedência do AI ou, altemativamente, a relevação
da penal idade imposta.
A DRJ julgou o lançamento procedente. A decisão foi consubstanciada de acordo
com a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004932/2007-74

A empresa é obrigada a preparar, nos padrões regulamentares, as folhas de
pagamento das remunerações pagas aos segurados a seu serviço.
MULTA. REVELAÇÃO. REQUISITOS.
A. multa será relevada para infratores primários . quando ocorrer correção da
falta e pedido de revelação até a expiração do prazo para impugnação, desde
que não tenham ocorrido circunstâncias agravantes.
DECADÊNCIA
Em regra, o direito da Seguridade Social de apurar e constituir os seus créditos
extingue-se em dez anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivo, reiterando os termos da impugnação.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Decadência

A conduta de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

No caso dos autos, houve falha na escrituração contábil do período de 2001 a
2003. Considerando que, por tratar-se de obrigação acessória, a contagem do prazo decadencial é
a do art. 173, I, do CTN e tinha a autoridade fiscal até 31/12/2007 para lavrar o presente Auto de
Infração, não há que se falar em decadência. Isso porque, apesar de não se poder exigir o ano de
2001, a infração persiste em relação aos anos de 2002 e 2003.

Assim sendo, resta afastada a arguição de decadência.

Do Descumprimento da Obrigação Acessória

Ultrapassada a questão da decadência e não tendo apresentado a contribuinte
novas alegações, adiro aos fundamentos externados pela decisão de primeira instância, o que
faço com fundamento no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF, razão pela qual transcrevo
o julgado, com exceção da parte que aborda a decadência, já tratada no tópico precedente:
Passo a verificar a subsunção das condutas narradas no relato fiscal com os dispositivos
da legislação previdenciária que tratam da escrituração dos fatos geradores de
contribuições sociais.
A Lei n.° 8.121/1991, art. 33, estipula como obrigação dos contribuintes o correto
registro dos fatos contábeis relacionados às contribuições. Eis o comando:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004932/2007-74

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II
- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Exsurge daí a obrigação acessória relqtiva à correta contabilização dos fatos que têm
vinculação com a apuração e o recolhimetjtó das contribuições previdenciárias. Com
efeito, sendo a escrita contábil elemento dê graridé valia para o desenvolvimento do
trabalho fiscal, o legislador estabeleceu como obrigação para as empresas efetuarem, em
títulos próprios, os lançamentos de interesse da auditoria previdenciária.
O comando acima já indica que a obrigação somente estará cumprida quando todos os
fatos de interesse da auditoria previdenciária são registrados em títulos próprios.
Assim, por exemplo, se algum pagamento de salário deixa de ser lançado, a norma foi
descumprida, por outro lado, se essa mesma verba é registrada em conta (título)
imprópria, detecta-se também uma violação.
Não custa buscar elementos no RPS que possam fornecer uma melhor compreensão do
alcance do termo títulos próprios. Os parágrafos 13 e 14 do art. 225 tratam do tema nos
seguintes termos:
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
atender ao principio contábil do regime de competência; e
registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de- contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da
folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
O comando inserto no inciso II do § 13 está a nos indicar que títulos próprios equivalem
a contas contábeis individualizadas. Nos termos do preceptivo, a empresa tem a
obrigação de segregar cada fato contábil por local de ocorrência (estabelecimento/obra/tomador), depois pela natureza da rubrica
(pagamento/contribuição descontada/contribuição da empresa) e por fim, dentre os
pagamentos aqueles legalmente considerados salário-de-contribuição.
Nesse sentido, não basta que o valor seja contabilizado, mas que o registro seja
direcionado para a conta contábil adequada. A infração decorre de duas condutas: a
omissiva, quando se deixa de contabilizar determinada fato contábil; e a comissiva,
quando o fato é registrado, no entanto, em conta destinada a outra tipo de rubrica.
Tomando o caso concreto relatado na presente autuação, verificamos (ver fls. 16/17 e
19/22) que os lançamentos foram individualizados para a obra denominada Residencial
Paulo Borges (CEI n.° 50.001.29030/71), na conta “1444 - Residencial Paulo Borges”.
Constata-se também que os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
estão contabilizados, assim como as quantias correspondentes à folha de pagamento. No
entanto, esses valores (folha de salários) não foram segregados em parcelas tributáveis e
parcelas não tributáveis, como manda a legislação.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004932/2007-74

Posso citar, por exemplo, a Competência 11/2002. A quantia contabilizada como “vir
folha pgto 11/2002” correspondia a R$ 9.232,42 ao passo que a base de cálculo das
contribuições informadas pela empresaria Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, fl. 269, foi de R$ 8.886,65, o que indica que
dos valores pagos aos segurados naquela competência havia parcelas sobre as quais não
incidia contribuições previdenciárias. Assim, não tendo havido a separação contábil
entre os valores integrantes e os não integrantes do salário-de-contribuição, fica patente
a ocorrência da infração.
Outra falha apontada pelo fisco, que foi fácil de se constatar, é a falta de contabilização
em conta individual da contribuição descontada dos segurados. Tanto as cópias do
Razão juntadas pelo fisco (competências 11/2002 e 08/2003), quanto às cópias
colacionadas pela empresa (competência 01/2003), estão a comprovar que não houve o
lançamento contábil da contribuição de responsabilidade dos segurados a serviço da
empresa autuada.
Dos autos, também não se vislumbra o registro contábil dos valores pagos a título de
salário-família, benefício que foi pago conforme declaração de GFIP tomadas por
amostragem (ver fls. 269/270). Essa é mais uma falha que, embora não tenha sido
apontada pelo fisco, pode ser visualizada sem dificuldade.
Após essas considerações, não resta dúvida de que a fiscalização apresentou em seu
relato condutas praticadas pelo sujeito passivo, as quais induvidosamente contrariam a
legislação previdenciária.
Estão, incontestavelmente, demonstradas nos autos a pertinência entre os fatos narrados
no relato fiscal e a norma aplicável, bem como a justa imputação à empresa autuada da
conduta nociva à legislação previdenciária. Estou, portanto, convencido de que as
ações/omissões relatadas são suficientes a justificar a autuação em tela.
O alegado atropelo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não merece
ser acatado. É que o lançamento é um ato administrativo vinculado, não podendo a
fiscalização, uma vez constatada a infração, deixar de lavrar o AI, com imposição da
multa correspondente, conforme expressamente dispõe o art. 293 do RPS:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e
das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
O livro Razão Auxiliar apresentado pela impugnante não tem o condão de tomar
improcedente a infração. Na verdade, os registros contábeis ali apresentados são os
mesmos verificados pela auditoria fiscal, apenas com mudança na forma de
apresentação. Assim, os autos nos dizem que a contribuinte não tomou nenhuma
providência no sentido de sanear a falta apontada.
O autuado pede dispensa da multa, sob a alegação de que corrigiu a falta, fazendo,
portanto, jus ao benefício previsto no § l.° do art. 291 do RPS. Verifiquemos o comando
invocado:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§12A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo fie impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que.;'seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstâricia agravante.
(...)

Como se extrai da norma acima, o favor fiscal da dispensa da multa tem como
pressuposto fundamental, além de outros, a correção da falta pelo infrator. Conforme já
frisei, os documentos colacionados pela defendente não comprovam a retificação da sua
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004932/2007-74

escrita contábil, permanecendo a falha que ensejou a autuação. Assim, ausente um dos
requisitos regulamentares necessários à concessão do favor fiscal de dispensa da
penalidade, não há como se acolher esse pedido defensório.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital